Tribunal: TJES
Processo: 5007147-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007147-61.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO EMBARGANTE SÉRGIO MAJESKI – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – APLICABILIDADE DOS EFEITOS DO ART. 1.005 DO CPC À SUA SITUAÇÃO INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL DE IMPROBIDADE QUE NARRA CONDUTAS DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO UNITÁRIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DO EMBARGANTE
SÉRGIO MAJESKI PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DESPROVIDOS.

1. Recurso do embargante Sérgio Majeski: O recurso de embargos de declaração é utilizado para que seja sanado algum vício de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil/15.

2. Devem ser acolhidos os aclaratórios para suprir a omissão no julgado que não apreciou a aplicabilidade do art. 1.005 do CPC, para fins de estender, ou não, os efeitos da decisão colegiada para também beneficiar o ora embargante (efeito expansivo do julgamento recursal).

3. Conforme os fatos narrados na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo membro do
“Parquet”,
as condutas ímprobas imputadas aos litisconsortes não são comuns, de modo que cada réu praticou atos individuais distintos e, portanto, tiveram deslindes diferentes uns dos outros.

4. Assim, os atos ímprobos foram distintos, vez que cada um exercia uma função/cargo público diferente, com nível de hierarquia e de responsabilidade também diversos.

5. Portanto, tendo em vista a inexistência de litisconsórcio unitário, deve prevalecer, neste caso concreto, a norma prevista no art. 117 do CPC, que dispõe:
“os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.

6. Recurso do embargante Ministério Público do Estado do Espírito Santo: O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

7.A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

8. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

9. Recurso de Sérgio Majeski conhecido e provido, para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes. Recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por SÉRGIO MAJESKI, para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes e, por outro lado, NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007147-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: SÉRGIO MAJESKI

EMBARGADO/EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Os embargados
SÉRGIO MAJESKI
e

RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
, em sede de contrarrazões, suscitaram o
não conhecimento
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, vez que teria sido aviado com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, o embargante aponta a existência de vício ao acórdão, a saber, a omissão, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007147-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: SÉRGIO MAJESKI

EMBARGADO/EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, por
SÉRGIO MAJESKI
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão acostado no ID 3564470, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
, para, reformando a decisão agravada, exarar juízo negativo de recebimento da
“ação civil pública por ato de improbidade administrativa”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do mencionado agravante.

Em suas razões juntadas no ID 3851791, o embargante
SÉRGIO MAJESKI

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, na medida em que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante Rafael Carvalho Junqueira, deixou de aplicar o efeito expansivo subjetivo do julgado, previsto no art. 1.005 do Código de Processo Civil e, por isso, conferiu tratamento diverso a corréus em situação idêntica.

Por outro lado, o embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seus aclaratórios opostos no ID nº 3867552, aduz que também houve omissão no julgado, na medida em que houve a análise de apenas uma das condutas imputadas ao requerido/agravante, sem que fosse enfrentado os demais atos imputados pelo recorrente e o correspondente elemento subjetivo em relação a eles.

Por fim, almeja o prequestionamento da matéria suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

O membro do
“Parquet”
,
em sede de contrarrazões, pleiteou o desprovimento dos embargos de declaração manejados por
SÉRGIO MAJESKI
(ID 4881559).

Por outro lado, os embargados
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA e

SÉRGIO MAJESKI
requereram o improvimento do recurso manejado pela parte contrária (ID nº 5862323).

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ter se removida para a Egrégia Quarta Câmara Cível a partir do dia 12/04/2022, conforme despacho exarado no ID 4228219.

Inicialmente, destaco que há permissivo legal que possibilita o manejo do recurso pelo terceiro prejudicado, cabendo ao mesmo demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Isto é o que se depreende do seguinte dispositivo do CPC:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

Contudo, apesar de o ora embargante
SÉRGIO MAJESKI
se qualificar nestes aclaratórios como terceiro prejudicado, na verdade, ele não é estranho ao processo de origem, motivo pelo qual, a despeito de ultrapassar o requisito de admissibilidade do presente recurso, entendo que a sua situação processual é propriamente de parte, uma vez que compõe o polo passivo da demanda que originou o presente recurso.

Sobre o tema, cito o magistério doutrinário do Prof. Flávio Cheim Jorge, senão vejamos:

“O primeiro aspecto a ser observado é o que se deve entender por terceiro prejudicado. Terceiro, para fins recursais, é aquele que é estranho ao processo. Vale dizer, aquele que não figurou no procedimento extinto pela sentença, como autor, réu, assistência ou interveniente” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. RT, 7ª Ed., 2015, pág. 125).

Ultrapassada essa premissa, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

No que concerne ao recurso interposto por
SÉRGIO MAJESKI
,
após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso, já que, de fato, não houve a apreciação da aplicabilidade do art. 1.005 do CPC, para fins de estender, ou não, os efeitos da decisão colegiada para também beneficiar o ora embargante (efeito expansivo do julgamento recursal), o que passo a apreciar.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SERGIO MAJESKI, ora embargante,
e
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
, pretendendo a condenação dos réus por atos de improbidade administrativa.

Em apertada síntese, o autor sustenta que: (i) consta do inquérito civil nº 2019.0023.0981-95 que, no exercício do cargo de Deputado, com vontade livre e consciente, Sérgio Majeski, utilizou para fins pessoais, dos serviços prestados por Rafael Carvalho Junqueira, ocupante de cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, para ajuizamento de ações judiciais; (ii) no dia 24.04.2019, às 11:39:28h, foi protocolado por Sérgio Majeski, ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência, tombada sob o nº 0014985-40.2019.8.08.0024, em face de Renzo Oliveira Santos Colnago e outros; (iii) a petição inicial do processo acima mencionado foi assinada e patrocinada pelo servidor público comissionado Rafael Carvalho Junqueira, subordinado ao gabinete de Sérgio Majeski; (iv) o requerido Rafael, por exercer cargo comissionado, está submetido ao regime de dedicação integral ao serviço e proibido de exercer outras atividades profissionais; (v) os requeridos utilizaram, indevidamente, símbolos públicos e endereços funcionais ligados ao cargo de parlamentar estadual na petição inicial; (vi) com a conduta perpetrada, os requeridos usurparam atribuição da Procuradoria Geral da Assembleia.

Sustentou, ainda, que (vii) apesar de sujeito a regime de trabalho de integral dedicação, o requerido Rafael, em quantidade de tempo e dias não conhecidos, deixou de desempenhar suas atividades funcionais previstas na Resolução nº 3.123/11, a fim de que pudesse elaborar peças processuais de interesse particular do requerido Sérgio Majeski, ausentando-se da Assembleia Legislativa e descumprindo sua jornada ordinária de trabalho, como ocorrido no dia 24.04.2019, quando efetivou o protocolo de ação judicial, às 11:39:28h; (viii) Rafael Carvalho Junqueira teve sua frequência integralmente atestada no mês de abril de 2019, não obstante constem no sistema de controle eletrônico de entradas e saídas da Assembleia Legislativa que, no dia 24.04.2019, trabalhou apenas 5h37min.

Por fim, afirma que: (ix) Rafael patrocinou indevidamente o requerido Sérgio Majeski em outras oportunidades, especificamente nos processos nºs 0036935-12.2016.8.08.0024 e 0008672-08.2017.8.08.0000; (x) assim, em dias não conhecidos do mês de novembro de 2016 e de abril de 2017, o requerido Sérgio Majeski, utilizou-se indevidamente dos serviços prestados por Rafael Carvalho Junqueira; (xi) nas ações nºs 0036935-12.2016.8.08.0024 e 0008672-08.2017.8.08.0000, o réu Rafael patrocinou ações contra a Fazenda Pública que o remunera; e (xii) além das demandas acima, o requerido Rafael patrocinou outras demandas em nomes de particulares.

Após o processamento da demanda, inclusive com a apresentação de manifestação prévia dos requeridos, o MM. Juiz
a quo
, conforme decisão acostada no ID 1951880, recebeu a peça inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Tal decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
, oportunidade em que esta Egrégia Terceira Câmara Cível, conforme v. acórdão acostado no ID 3564470, por unanimidade de votos, deu provimento ao referido, para, reformando a decisão agravada, exarar juízo negativo de recebimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Foi, então, que o ora embargante, neste momento, após tomar conhecimento desta decisão colegiada, pleiteia o efeito expansivo subjetivo do julgado, previsto no art. 1.005, do CPC.

Em que pese os argumentos deduzidos pelo embargante, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Conforme se pode observar dos fatos sucintamente narrados acima, as condutas ímprobas imputadas aos litisconsortes não são comuns, de modo que cada réu praticou atos individuais distintos e, portanto, tiveram deslindes diferentes uns dos outros.

Assim, os atos ímprobos foram distintos, vez que cada um exercia uma função/cargo público diferente, com nível de hierarquia e de responsabilidade também diversos.

Como bem registrado pelo embargado, tratando-se a hipótese vertente de litisconsorte simples, de maneira que cada requerido tenha sido processado por condutas diversas, não como aplicar a regra prevista no art. 1.005 do CPC. Nesse sentido, cito precedentes do C. STJ e de outros Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO APENAS DE UM DOS RÉUS (MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE). ART. 509 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o recurso, em regra, produz efeitos tão-somente para o litisconsorte que recorre. Apenas na hipótese de litisconsórcio unitário, ou seja, nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, 'quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes', mostra-se aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 509, caput, do Código de Processo Civil"
(STJ, RMS 15.354/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 01/07/2005). Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AG 988.735/SP, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/04/2014; REsp 1.397.499/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2013
. II. No caso, não há litisconsórcio passivo unitário entre os entes públicos demandados, pois respondem por atos diversos, cuja solução não tem de ser, necessariamente, idêntica.
(...) III. Nesse contexto, o fato de, na decisão agravada, ter sido reconhecida a validade das multas impostas pelo Município de Belo Horizonte, possibilitando que prossiga com Execução Fiscal, para cobrança de tais valores, não interfere, necessariamente, no reconhecimento da ilegalidade da prisão do agravado e da apreensão do seu veículo, pois, não há, no caso, litisconsórcio passivo unitário. IV. Assim, não tendo sido interposta Apelação, pelo Estado de Minas Gerais, e inexistindo irresignação, no Especial, quanto ao não conhecimento da remessa necessária, pelo acórdão recorrido, a condenação imposta, na sentença, ao Estado de Minas Gerais, transitou em julgado, inclusive no tocante ao pagamento das custas judiciais. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1178051/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)

_______________________

Agravo de instrumento - Ação civil pública - Improbidade - Litisconsórcio unitário - Inexistência - Condutas distintas - Recurso ao qual se nega provimento. Consoante entendimento do STJ, apenas na hipótese de litisconsórcio unitário mostra-se aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 509, caput, do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21.249918-0/001 - COMARCA DE ITAMBACURI - VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): ZULBERTO MARTIN FREIRE - AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.249918-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 08/09/2022)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 1.005 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS. AUTONOMIA ENTRE OS LITISCONSORTES.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aplicação do art. 1.005 do CPC ocorre nos casos em que o litisconsórcio é unitário, ou seja, quando a relação jurídica que une os litisconsortes é marcada pela indivisibilidade, exigindo-se a prolação de decisão homogênea. 2. Na espécie, contudo, trata-se de litisconsórcio simples, tendo cada corréu sido processado por condutas distintas, na medida da respectiva participação nos suscitados atos de improbidade administrativa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5154403-20.2017.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2018, DJe de 13/04/2018)

Portanto, tendo em vista a inexistência de litisconsórcio unitário, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, deve prevalecer, neste caso concreto, a norma prevista no art. 117 do CPC, que dispõe:
“os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.

Por outro lado, quanto aos aclaratórios manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
após

confrontar as razões recursais com a decisão ora embargada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Isto porque a decisão colegiada reconheceu que, para que restasse configurado o ato de improbidade administrativa, seria indispensável a demonstração do elemento subjetivo da conduta ímproba (dolo) referente a todos os supostos atos narrados na inicial do embargante, o que não teria sido demonstrado.

Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor da então Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“Em assim sendo, assiste razão ao agravante em sua argumentação de que, para a configuração do ato de improbidade descritos na Lei nº 8.429/92, é indispensável a demonstração do elemento subjetivo da conduta ímproba (dolo), mormente após a modificação legislativa já delineada, o que não está descortinado nos autos, ainda que meramente a partir de uma análise perfunctória, a impedir o prosseguimento da lide originária em seu desfavor”.

Tem-se, portanto, que a culta julgadora, em seu voto, acompanhado por unanimidade, levou em consideração a ausência de indícios de qualquer conduta ímproba praticada pelo embargado
RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
em todas as condutas que foram narradas pelo membro do
“Parquet”
em sua peça inicial, principalmente pela inexistência da configuração do elemento subjetivo dolo.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida, pelas suas razões recursais, a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade, de modo que não há como prevalecer a tese sustentada pelo recorrente.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SÉRGIO MAJESKI
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão embargado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria.